Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-06.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. ALTERAÇÃO PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE PERTINENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de alimentos, reduzindo a obrigação alimentar para 25% do salário mínimo, sob o fundamento de alteração na capacidade financeira do alimentante em razão de sua aposentadoria por problemas de saúde.
2. O recorrente alega que a redução dos rendimentos justificaria a diminuição da pensão alimentícia para 10% do salário mínimo, sustentando que o benefício previdenciário percebido é significativamente inferior ao salário que recebia quando da fixação da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar se a diminuição na capacidade financeira do alimentante é suficiente para justificar a redução da pensão alimentícia para o patamar pretendido, observando o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A redução dos rendimentos do alimentante restou comprovada nos autos, contudo, não há provas suficientes que demonstrem a impossibilidade de manter a obrigação no percentual fixado na sentença (25% do salário mínimo).
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a modificação da obrigação alimentar exige prova robusta da alteração significativa na capacidade contributiva do alimentante, o que não foi atendido no presente caso.
6. A manutenção do equilíbrio do trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade exige ponderação adequada, considerando, inclusive, o incremento natural das necessidades do alimentando em razão da idade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
A redução da obrigação alimentar demanda prova robusta da alteração substancial na capacidade financeira do alimentante, não bastando alegações genéricas ou reduções moderadas de rendimentos."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Acórdão 1958560, 0731827-07.2023.8.07.0003, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 05/02/2025.